Tribunal: STF
Processo: ARE 1514571
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Lei municipal que fixa jornada de trabalho de 30 horas semanais para servidores públicos sem redução remuneratória. Constitucionalidade reconhecida. Agravo Provido.



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute a constitucionalidade da Lei Complementar nº 523/2019 do Município de Mococa, que fixou jornada semanal de 30 horas para determinados servidores municipais, sem redução de vencimentos. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a representação de inconstitucionalidade, com base em suposta afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a redução da jornada de trabalho, por meio de lei municipal de iniciativa do Poder Executivo, sem a correspondente redução da remuneração, viola os princípios constitucionais da administração pública e configura benefício remuneratório indevido.



    III. Razões de decidir



    3. Compete ao Município legislar sobre interesse local e organizar a estrutura da administração pública, inclusive fixando jornada de trabalho, conforme os arts. 30, I e II, e 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a redução de jornada não acarreta, por si só, redução da remuneração, não havendo afronta à irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal da remuneração (RE 1.435.868 ED-AgR, ARE 1.290.281 AgR).



    5. A norma impugnada não implica criação de vantagem pecuniária indevida ou aumento de despesa pública.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar nº 523/2019 do Município de Mococa.